Tribunal: TJMT
Processo: 1005170-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005170-55.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Sinop, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assevera que “há um vício processual que macula estes autos desde o momento da formação da relação processual”, porquanto “quem recebeu a citação foi um funcionário administrativo, que não tem poderes para receber citação, e nem é o representante legal do réu para tal. Com efeito, nem mesmo o gerente da agência, cargo de maior hierarquia, tem poderes para receber citações”. Logo, há “nulidade de todos os atos praticados após a citação”.
Assegura que a certidão de dívida ativa “está frontalmente contrária à Lei de Execuções Fiscais e ao Código Tributário Nacional, o que a torna incerta, ilíquida e inexigível”. Assim, “ausentes os pressupostos legais, há que se considerar a CDA nula, eis que o débito nela contido não merece figurar nos cadastros da Dívida Ativa”.
Afiança que “a ausência do Processo Administrativo Tributário (PTA) causa enorme prejuízo à defesa do executado/ embargante e coloca em dúvida a regularidade da CDA exequenda, não podendo aferir se quando da atuação agiu o órgão atuador com a diligência necessária”.
Afirma que “o valor principal executado, R$ 26.784,63, revela-se desproporcional em relação às supostas infrações”. Portanto, “tendo em vista a divergência e excesso de cálculos apresentados pelo credor, e salutar a remessa aos autos a contador com habilidades técnicas para elaborar os cálculos nos parâmetros do julgado”.
Acentua que “em momento algum na certidão de dívida ativa há indicação de quais os dispositivos legais teriam sido infringidos, igualmente não foi anexada a cópia do processo administrativo, o que acarretam na nulidade absoluta da CDA”. Ademais, “antes da autuação, deve ser notificado o estabelecimento para sanar as irregularidades, em razão do princípio da ampla defesa e do contraditório”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] De acordo com o entendimento firmado pelo STJ a ausência de prévio processo administrativo não ensejará a nulidade da CDA nos casos em que o lançamento for feito de ofício. Desnecessária a notificação do contribuinte sobre o valor do crédito tributário porque, no instante em que faz a declaração tem ciência do valor devido e da data do vencimento.
Diante do Exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.
Determino o prosseguimento da execução. Manifeste-se o exequente em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias.
Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 35808465, fls. 1).
Nela, está bem explicitado que, “o ISS é tributo cujo lançamento é feito por homologação, cabendo ao próprio contribuinte, após a ocorrência do fato gerador, a declaração e pagamento do imposto. Na falta de recolhimento ou recolhimento a menor a Fazenda Pública poderá efetuar o lançamento substitutivo de ofício” (Id. 35808465, fls. 1).
De toda sorte, caso constatada a existência de simples irregularidade na certidão de dívida ativa, possível é a sua correção por emenda ou substituição, nos termos do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Ademais, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por fim, anoto que, a questão acerca do excesso de execução, bem como à ausência de citação válida não são objetos da exceção de pré-executividade, pelo que devem ser levadas, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator